Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-88.2016.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002459-88.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (AGRAVADO), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), FEMAG HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.050.579/0001-58 (AGRAVANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR DECRETO MUNICIPAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO. IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO ART. 88 DO ADCT. CONFIGURAÇÃO DE LESIVIDADE AO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por empresa beneficiária de incentivo fiscal instituído por decreto municipal, contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação em Ação Popular, reconheceu a nulidade da norma concessiva por inobservância dos pressupostos legais, constitucionais e procedimentais exigidos para a renúncia de receita tributária.

II. Questão em discussão

2. As questões objeto de análise consistem em verificar:

(i) a regularidade da concessão de isenção tributária, à luz das exigências previstas na legislação municipal e no art. 14 da LC no 101/2000;

(ii) a validade do benefício em face do descumprimento das contrapartidas previstas na legislação local, notadamente quanto à geração mínima de empregos;
(iii) a necessidade de chamamento público como condição de legitimidade da concessão fiscal, em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade, da isonomia e da livre concorrência;

(iv) a (in)suficiência do art. 179 do CTN como fundamento autônomo para a concessão de isenções individualizadas;

(v) a compatibilidade do Decreto Municipal com o art. 88 do ADCT, quanto à alíquota mínima do ISS;

(vi) a caracterização da lesão ao erário, nos moldes do art. 1o, §1o, da L. no 4.717/1965, independentemente da quantificação imediata do prejuízo.

III. Razões de decidir:

3. Restou demonstrado nos autos que a empresa Agravante não comprovou o cumprimento das condições objetivas impostas pela legislação municipal, especialmente a exigência de criação de, no mínimo, 40 empregos formais, conforme previsto no art. 1o, §1o, da Lei no 2.140/2015.

4. As alegações quanto à geração de empregos indiretos não encontram respaldo em documentação técnica auditável, constituindo apenas projeções teóricas sem vínculo empírico com o empreendimento incentivado.
5. A ausência de estudo prévio de impacto financeiro, em desconformidade com os requisitos do art. 14 da LC no 101/2000, configura vício formal insanável, comprometendo a validade do ato normativo que instituiu a renúncia fiscal.

6. A inexistência de processo seletivo público ou mecanismo objetivo e transparente de escolha para a concessão do incentivo infringe diretamente os princípios da isonomia, da moralidade administrativa e da livre concorrência, consagrados nos arts. 37 e 150, II, da CF/1988.

7. O art. 179 do CTN, embora permita isenções condicionadas, não autoriza a concessão de benefícios fiscais sem observância das formalidades legais, especialmente quanto à demonstração do interesse público, das contrapartidas exigidas e do impacto financeiro.

8. O benefício fiscal concedido resultou na redução da alíquota do ISS para 0%, em violação ao limite mínimo de 2% previsto no art. 88 do ADCT, o que acarreta sua inconstitucionalidade material, conforme pacífica jurisprudência do STF.

9. A alegação de existência de benefícios semelhantes concedidos a outras empresas não exime o Poder Judiciário do dever de aferir a legalidade do ato impugnado, tampouco convalida eventuais práticas administrativas igualmente irregulares.

10. A renúncia fiscal sem respaldo legal e sem comprovação de contrapartidas efetivas configura lesividade presumida ao erário, prescindindo de demonstração de dano patrimonial imediato, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 4.717/1965.

11. A evocação da função social do incentivo, embora relevante em contexto econômico, não tem o condão de afastar a necessidade de estrita observância à legalidade e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente em matéria de gasto tributário.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de benefício fiscal que desatende às exigências legais, constitucionais e procedimentais, notadamente a ausência de comprovação de contrapartidas e de estudo de impacto orçamentário, é nula de pleno direito.
2. Incentivos fiscais outorgados sem processo seletivo público e sem critérios objetivos violam os princípios da impessoalidade, isonomia e livre concorrência.
3. A redução da carga tributária abaixo da alíquota mínima prevista para o ISS configura inconstitucionalidade formal e material, nos termos do art. 88 do ADCT.

4. A lesão ao erário, em sede de Ação Popular, pode decorrer da simples renúncia fiscal irregular, independentemente da comprovação de dano financeiro imediato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
37, caput; 150, II e §6o; ADCT, art. 88; CTN, art. 179; LC no 101/2000, art. 14; L. no 4.717/1965, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 189, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020, DJe 03.12.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002459-88.2016.8.11.0015

AGRAVANTE: FEMAG HOTEIS LTDA - EPP

AGRAVADO: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ, MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
FEMAG Hotéis LTDA – EPP
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 294185364 que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
André Zancanaro Queiroz
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação Popular proposta pelo Agravado em desfavor do
Município de Sinop/MT e FEMAG Hotéis Ltda EPP
, no sentido de julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, para reconhecer a nulidade do Decreto Municipal n. 235/2015, que concedeu a isenção de IPTU e ISS concedida à empresa Agravante, franqueada da rede multinacional IBIS Hotéis.

Nas razões recursais (ID n. 299398371), a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada ressaltando que foram desconsiderados documentos que comprovariam a realização de investimento de R$ 11.500.000,00, a geração de 74 empregos, a entrega periódica de relatórios e certidões negativas, bem como a estimativa de renúncia de receita decorrente do benefício fiscal.

Sustenta a legalidade da concessão com base na Lei Municipal no 930/2006, a qual, segundo afirma, autoriza incentivos fiscais mediante requerimento formal, sem exigir processo seletivo público.

Invoca, ainda, o art. 179 do CTN como fundamento para isenções individualizadas por requerimento e comprovação de requisitos.

Destaca a inexistência de inconstitucionalidade, ao argumento de que a Lei Municipal no 2.140/2015 teria observado o art. 150, §6o, da CF/1988, ao prever isenção por meio de norma específica.

Rechaça, ainda, a alegação de favorecimento indevido, sustentando que outros empreendimentos do município, como
Bob’s, Atacadão, Durlicouros e Machado Auto Posto
, também teriam sido contemplados com incentivos similares.

Assevera ter atendido integralmente às exigências legais, superando inclusive a cota mínima de empregos exigida, com entrega regular de documentação comprobatória, além de negar a existência de dano ao erário, destacando que a decisão agravada condiciona eventual ressarcimento à liquidação de sentença, o que afastaria qualquer prejuízo imediato.

Enfatiza, por fim, a função social do incentivo concedido, que teria proporcionado benefícios concretos à economia local, com geração de empregos, promoção da marca Ibis na cidade e instalação de estrutura hoteleira permanente, em contraponto a um benefício fiscal de duração limitada.

Por essas razões, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença que reconheceu a validade da Lei Municipal no 2.140/2015, a legalidade das isenções concedidas e a ausência de lesividade ao erário.

A certidão de ID n. 314278384 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 304794381, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto
FEMAG Hotéis LTDA – EPP
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 294185364 que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
André Zancanaro Queiroz
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação Popular proposta pelo Agravado em desfavor do
Município de Sinop/MT e FEMAG Hotéis Ltda EPP
, no sentido de julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, para reconhecer a nulidade do Decreto Municipal n. 235/2015, que concedeu a isenção de IPTU e ISS concedida à empresa FEMAG HOTEIS LTDA, franqueada da rede multinacional IBIS Hotéis.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídico-constitucional da concessão de benefício fiscal individualizado, com fundamento na Lei Municipal no 2.140/2015, e sua regulamentação pelo Decreto no 235/2015, à luz dos princípios que regem a Administração Pública, da legislação de responsabilidade fiscal e do sistema constitucional tributário.

Em que pesem as alegações da Agravante tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que ao contrário do que defende, a decisão agravada analisou detidamente a documentação constante dos autos ao concluir que a Agravante não atende aos requisitos legais e constitucionais exigidos para a concessão válida da isenção tributária.

Isso porque, no que se refere à geração de empregos, foi expressamente reconhecido, com base nas planilhas e GFIPs apresentadas pela própria empresa, que houve comprovação de apenas 25 vínculos empregatícios formais, número inferior ao mínimo legal de 40 empregos previsto como contrapartida na legislação municipal (art. 1o, §1o, da Lei no 2.140/2015).

Quanto aos chamados empregos indiretos, a decisão apontou que não há nos autos qualquer prova documental robusta, auditável ou individualizada que comprove sua efetiva criação, limitando-se a Agravante a apresentar estimativas teóricas e índices genéricos, desprovidos de vínculo empírico com o empreendimento incentivado.

No tocante à estimativa de renúncia de receita, destacou-se que o único documento apresentado com tal finalidade foi apensado aos autos extemporaneamente, após a edição da Lei Municipal no 2.140/2015, e sem observar os parâmetros exigidos pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo no que diz respeito à compatibilidade com as metas fiscais da LDO e à estimativa de impacto orçamentário para os exercícios subsequentes.

Trata-se, portanto, de vício formal insanável que compromete a validade do ato normativo concessivo.

Ademais, embora se alegue a realização de investimentos relevantes, é necessário sublinhar que a validade da concessão do benefício fiscal não se aferra apenas ao montante investido, mas à observância das condicionantes legais, constitucionais e procedimentais que vinculam a atuação administrativa em matéria de renúncia fiscal.

Não se trata, de análise subjetiva dos méritos do investimento, mas de verificação objetiva do cumprimento das normas de regência, o que, no caso concreto, não foi atendido.

De igual modo, não merece guarida a alegação da Agravante quanto à suposta legalidade da concessão do benefício fiscal com base na Lei Municipal no 930/2006, tampouco sua tentativa de amparo no art. 179 do Código Tributário Nacional para justificar a dispensa de procedimento público ou critérios objetivos na concessão de isenção tributária.

A decisão agravada enfrentou de forma clara e fundamentada tais argumentos, demonstrando que a concessão do benefício em favor da empresa Agravante se deu de forma exclusiva, sem chamamento público ou qualquer mecanismo transparente de seleção, o que caracteriza afronta direta aos princípios da impessoalidade, isonomia tributária e livre concorrência, todos consagrados na Constituição Federal (arts. 37,
caput
, e 150, II).

Ainda que a Lei Municipal no 930/2006 preveja a possibilidade de incentivos fiscais mediante requerimento, não se pode admitir que tal dispositivo seja interpretado como uma autorização irrestrita para concessões individualizadas e direcionadas, sem observância de critérios objetivos, publicidade ou isonomia.

O ordenamento jurídico pátrio, sobretudo em matéria tributária, veda tratamentos personalizados que beneficiem contribuintes em detrimento de outros em situação equivalente, especialmente quando ausente processo seletivo ou política pública abrangente que justifique a diferenciação.

Além disso, a decisão agravada destacou que o próprio conteúdo da Lei no 2.140/2015, aplicada ao caso concreto, previa contrapartidas específicas como condição para a fruição do benefício, a exemplo da geração de 40 empregos, o que sequer foi comprovado pela Agravante, e esse aspecto torna inócua qualquer discussão abstrata sobre a suficiência do requerimento formal para concessão.

Quanto à invocação do art. 179 do CTN, cumpre assinalar que esse dispositivo, longe de autorizar isenções discricionárias ou arbitrárias, condiciona expressamente a validade da concessão ao preenchimento dos requisitos legais e à demonstração documental por parte do interessado.

No caso concreto, como reconhecido na decisão agravada, não foi comprovado o cumprimento dos requisitos legais, notadamente a geração mínima de empregos, tampouco a existência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14 da LC no 101/2000), o que compromete a higidez da concessão.

Ademais, a decisão agravada também reconheceu a inconstitucionalidade material da norma municipal, por violar frontalmente o art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao instituir isenção integral de ISSQN, resultando, na prática, em alíquota efetiva de 0%, o que é vedado pela Constituição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a concessão de benefícios que impliquem carga tributária inferior ao limite mínimo de 2% do ISS configura inconstitucionalidade formal e material, sendo irrelevante a forma adotada para sua instituição.

Veja-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL.

1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF ao proceder julgamento do Agravo Regimental ingressar no julgamento de mérito da ADPF. Precedente: ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.09.2016.

2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão.

3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes.

4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária.

5.
Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, a, da Constituição da República.

6.

No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte.

7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade do art. 41, da Lei Complementar 118, do Município de Barueri, na redação dada pela Lei Complementar n. 185/2007.
(STF - ADPF: 189 SP, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/12/2020). [Destaquei]

No que diz respeito à alegação de ausência de favorecimento indevido, com a justificativa de que outras empresas do município, também teriam sido contempladas com incentivos fiscais, impõe-se destacar que tal argumento carece de qualquer comprovação nos autos.

Tampouco há elementos que demonstrem que os supostos benefícios eventualmente concedidos a tais empresas tenham seguido o mesmo trâmite procedimental, nem que se encontrem em idêntica situação jurídica ou fática à da empresa agravante.

De toda forma, eventual existência de outras concessões ilegítimas não convalida o ato ora impugnado, tampouco tem o condão de afastar a atuação do Judiciário no controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos em sede de Ação Popular.

O juízo de validade dos benefícios fiscais deve ser individualizado e vinculado ao cumprimento estrito dos pressupostos legais e constitucionais.

Quanto à suposta ausência de lesividade ao erário, cumpre reiterar que, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 4.717/65, a mera renúncia de receita sem a devida contrapartida ou sem previsão legal adequada configura lesão ao patrimônio público, independentemente da comprovação de dolo ou dano material concreto no momento da análise.

A decisão agravada abordou com propriedade essa questão, assinalando que a verificação do quantum do eventual prejuízo poderá se dar em sede de liquidação, sem que isso descaracterize a lesividade presumida do ato inconstitucional e ilegal.

Destaca-se, ainda, que, a determinação de liquidação objetiva, tão somente, a apuração do montante exato do prejuízo, não a sua existência jurídica.

A lesão ao patrimônio público, para fins de Ação Popular, não exige comprovação de dano econômico imediatamente quantificável, bastando a demonstração de ato ilegal ou inconstitucional que implique renúncia indevida de receita sem a devida contrapartida, como ocorre no caso em tela.

A renúncia fiscal concedida à Agravante, sem observância das condicionantes legais, sem comprovação do cumprimento das contrapartidas exigidas e em desconformidade com o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, configura ato lesivo ao erário nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 4.717/1965, ainda que a apuração de seu impacto financeiro dependa de instrução própria em fase posterior.

Portanto, a determinação de liquidação não elide a existência do dano, mas apenas transfere para momento processual oportuno a quantificação de seus efeitos patrimoniais, sendo absolutamente infundada a tese de ausência de prejuízo sob esse pretexto.

Por fim, a invocação da chamada “função social do benefício” também não se mostra suficiente para sanar os vícios identificados.

A observância da legalidade, da moralidade administrativa, da isonomia e da impessoalidade constitui requisito inafastável para a validade de qualquer medida de renúncia fiscal, ainda que esta possa produzir efeitos econômicos localizados.

O princípio da legalidade rege, de forma intransigente, toda a atuação administrativa em matéria tributária, e não pode ser afastado por critérios utilitaristas ou subjetivos.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025